Tribunal: TJPA
Processo: 0837666-15.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837666-15.2017.8.14.0301

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO DE OLIVEIRA CASTELO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR CONCURSADO. AVERBAÇÃO DO PERÍODO QUE LABOROU COMO TEMPORÁRIO. CONTABILIZAÇÃO PARA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - ATS. PREVISÃO NO RJU. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE OBSERVADO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

1. Nos termos dos artigos 70, §1º e 131 da Lei n.º 5.810/94, o tempo de serviço público, o que se inclui o trabalho temporário, deve ser contabilizado para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade.

2. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço.

3. Destarte, resta evidente o direito de receber o ATS contabilizando-se o período em que a apelada laborou na condição de servidora temporária.

4. As teses 916 e 551 do STF estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, da matéria tratada no presente caso referente a negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores públicos temporários.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 2
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da Apelação e negar provimento, e em Remessa Necessária manter a sentença, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO

APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
PAULO DE OLIVEIRA CASTELO,
julgou procedente o pedido nos seguintes termos (Id. 6491209):

“Assim, a procedência do pedido de implemento e pagamento retroativo de ATS é medida que se impõe.

Diante das razões expostas, com fulcro nos artigos 70 e 131, §§1° e 2º, da Lei n° 5.810/94-RJU/PA, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o ESTADO DO PARÁ a computar para efeito de adicionais de tempo de serviço o período 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 08 (oito) dias, tempo correspondente aos serviços prestados pelo Requerente como contratado, com o consequente pagamento futuro dos percentuais correspondentes, bem como a pagar os valores retroativos relativos às parcelas de diferença vencidas e não pagas de ATS a contar do requerimento administrativo do Demandante, em 11.04.2012, no percentual devido, devendo o montante correto ser apurado em procedimento especial de liquidação de sentença.

Sobre tais valores, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, estes a partir da citação (art. 405, CC), nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do “momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas” (STJ - AgRg no REsp. nº 469.623 - MS); e, a partir de julho/2009, correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 – Recurso Repetitivo).

Sem custas, em razão de o Autor ser beneficiário de justiça gratuita, conforme despacho de ID 3710985, e em face da prerrogativa de isenção legal de que goza o Requerido (Art. 40, I, da Lei Estadual 8.328/15).

Honorários fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, a serem pagos pelo ESTADO DO PARÁ ao Autor (art. 85, §3º, I, do CPC).

Processo não sujeito à remessa necessária (art. 496, § 3º, II, do CPC).

P.R.I.C.

Belém, 7 de julho de 2021.

(...)”.

Em preliminar, impugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por entender que o apelado tem condições de arcar com as despesas processuais.

O apelante, ESTADO DO PARÁ, em suas razões recursais (Id. 6491216), após síntese dos fatos, aduz que o tempo em que o apelado desempenhou suas atividades como servidor temporário não pode ser computado para fins de pagamento de Adicional de Tempo de Serviço – ATS, em obediência ao princípio da legalidade.

Alega que o contrato temporário é nulo e não gera quaisquer efeitos jurídicos, a não ser o direito à percepção dos salários e o levantamento dos depósitos de FGTS.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar totalmente improcedente o pedido constante na inicial.

O recorrido apresentou contrarrazões recursais pugnando pelo não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença de 1º grau (Id. 6491216).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que reconheceu o direito do apelado a receber a parcela do ATS contabilizando o período em que laborou na condição de servidor temporário.

Atendidos os requisitos, conheço da remessa necessária e do recurso de apelação.

Preliminarmente, avalio que o Apelante não comprovou quanto à suposta capacidade do apelado em custear o processamento do feito. Destarte, entendo estarem presentes os requisitos para a manutenção dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, tenho a ponderar que é incontroverso o fato do apelado ter sido aprovado em concurso público e nomeado, em 16/6/2016, para ocupar o cargo efetivo de Professor Classe I, referência 02A, via Decreto datado de 4/5/2009.

Todavia, antes da nomeação para o cargo efetivo, o recorrido já laborava como Professor Temporário vinculado à Secretaria de Estado de Educação por mais de 15 anos.

Constata-se que o primeiro contrato iniciou em 28/4/1993 e o último encerrou em 31/7/2008, tendo computado nesse período, como tempo líquido de serviço efetivo, a quantidade de 5.573 (cinco mil, quinhentos e setenta e três dias), ou seja, 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 08 (oito) dias.

O pagamento do ATS está previsto no artigo 131
da Lei Estadual n.º 5.810/1996 – RJU, que dispõe do seguinte modo:

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

O artigo 70, §1º da referida norma, disciplina que o labor prestado ao Estado, independentemente da forma de admissão ou pagamento, deve ser contabilizado para todos os efeitos legais, inclusive para o pagamento de ATS.

Veja-se:

Art. 70 - Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1°. - Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

Nesse aspecto, verifico que não há razão para acolhimento do apelo no que tange à alegação de violação ao princípio da legalidade, pois a única excludente feita pela legislação refere-se à apuração do tempo para fins de estabilidade.

O tema encontra-se pacificado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça que possui jurisprudência firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito do adicional de tempo de serviço e aposentadoria, senão vejamos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade; II - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes; III – Na espécie, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço; IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(4755018, 4755018, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-15, Publicado em 2021-03-29)”

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 do STJ. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. AVERBAÇÃO DO PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Prejudicial de mérito de prescrição quinquenal. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

MÉRITO.

2. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do cômputo do adicional de tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA.

3. Segurança concedida. (3981599, 3981599, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-11-03, Publicado em 2020-12-03)

Considerando a previsão na Lei n.º 5.810/94, que a questão está pacificada no âmbito deste E. Tribunal e que resta comprovado nos autos o período trabalhado pelo recorrido na qualidade de servidor temporário, deve ser reconhecido o seu direito ao tempo de serviço público laborado como servidor temporário, devendo seu cômputo e percentual serem calculados de acordo com o disposto no art. 131 da mesma Lei.

Por fim, não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do adicional por tempo de serviço – ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS pelos servidores temporários, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.

Portanto, o apelo não merece guarida.

Ante o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO.

Outrossim, CONHECO DO REEXAME NECESSÁRIO, mas mantenho integralmente a sentença de primeiro grau.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/02/2023